Tribunal: TJSP
Processo: 1016160-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Atraso de voo – Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério do juízo prudencial – Majoração realizada nesta instância ad quem Recurso provido.